Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO TENTADO. ADMISSÃO PARCIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO AO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.064/2019. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA PARCIALMENTE E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não deve ser admitida com relação à condenação pelo delito de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas sobre a qual houve anterior ajuizamento da ação rescisória criminal cujo pedido foi inadmitido pela ausência de demonstração das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. Inexistindo fundamento novo a viabilizar seu ajuizamento, impõe-se sua inadmissão.
2. Com relação à condenação pelo crime de latrocínio na forma tentada, demonstrado que a condenação transitada em julgada foi devidamente embasada nas evidências dos autos e nas normas penais e processuais penais pertinentes ao caso concreto, bem como inexistente superveniência de novas provas de inocência do autor e ausentes circunstâncias que autorizem ou permitem a diminuição especial da pena, impõe-se a improcedência do pedido revisional.
3. Configurada a reincidência específica em crime hediondo (estupro), há óbice legal para a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, em especial no tocante ao artigo 112, inciso V, da LEP.
4. Revisional admitida parcialmente e, no mérito, julgada improcedente.